Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DO PATRONO INDICADO NOS AUTOS PELA PARTE AUTORA. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA COMO PARCEIRA NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA FINS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico. Inteligência do art. 9o da Lei n. 11.419/06.

2. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Arts. 246, § 1o, 270 e 1.051 do CPC e art. 2o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT.

3. A inobservância pela parte autora da determinação judicial de indicação do endereço do réu para fins de citação, depois de validamente intimada para tanto por meio de expedição eletrônica, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Não restando configurado o abandono de causa, mostra-se desnecessária a intimação pessoal da parte autora a que alude o § 1o do artigo 485 do CPC.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.